Tribunal: TJSP
Processo: 1012645-80.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização, com pleito cumulado de reparação de danos morais – Demanda de viúva de falecido titular da apólice, em face de seguradora – Sentença de parcial procedência, excluídos os prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Pretensão de recebimento da indenização extrapatrimonial - Manutenção do julgado – Cabimento –

Ementa:
Seguro de vida e/ou acidentes pessoais – Ação de cobrança de indenização, com pleito cumulado de reparação de danos morais – Demanda de viúva de falecido titular da apólice, em face de seguradora – Sentença de parcial procedência, excluídos os prejuízos de ordem moral – Recurso da autora – Pretensão de recebimento da indenização extrapatrimonial - Manutenção do julgado – Cabimento – Apólice que previu, dentre outras, cobertura para "morte", sem especificar se natural ou acidental – Negativa de cobertura encetada ao argumento de que o contrato se referiu apenas à "morte acidental" e não à "morte natural" – Tese defensiva corretamente afastada pelo Juízo da causa – Equivocada interpretação de cláusula contratual, por parte da seguradora, que não representa relevante ofensa capaz de atingir a dignidade pessoal da autora – Ato ilícito contratual que nem sempre constitui anormal ofensa à personalidade.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000007391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012645-80.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIONISIA
DE
ARAUJO
RODRIGUES
IOLLE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o
do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.530
Apelação no 1012645-80.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Dionísia de Araújo Rodrigues Iolle
Apelada: Metlife Metropolitana Life Seguros e Previdência Privada S/A
Classificação: Seguro de vida - Cobrança
EMENTA: Seguro de vida e/ou acidentes pessoais
Ação de
cobrança de indenização, com pleito cumulado de reparação de
danos morais Demanda de viúva de falecido titular da apólice,
em face de seguradora
Sentença de parcial procedência,
excluídos os prejuízos de ordem moral
Recurso da autora

Pretensão de recebimento da indenização extrapatrimonial -
Manutenção do julgado
Cabimento
Apólice que previu,
dentre outras, cobertura para “morte”, sem especificar se natural
ou acidental
Negativa de cobertura encetada ao argumento de
que o contrato se referiu apenas à “morte acidental” e não à
“morte natural”
Tese defensiva corretamente afastada pelo
Juízo da causa
Equivocada interpretação de cláusula
contratual, por parte da seguradora, que não representa relevante
ofensa capaz de atingir a dignidade pessoal da autora Ato ilícito
contratual que nem sempre constitui anormal ofensa à
personalidade.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança de indenização com pleito cumulado de reparação de danos
morais, fundada em contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais,
promovida por Dionísia de Araújo Rodrigues Iolle em face de “Metlife
Metropolitana Life Seguros e Previdência Privada S/A”, onde proferida
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para
condenar a ré no pagamento da cobertura securitária no valor de R$
3.000,00, corrigida monetariamente desde a contratação e acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros moratórios legais contados da citação. Sucumbente em maior parte,
ficou a cargo da autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
de justiça.
Aduz a autora que o julgado merece parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a negativa de pagamento da
indenização por morte do titular da apólice forçou a família despender
gastos com o funeral, o que ocasionou frustração e transtornos, não se
podendo dizer que tudo não passou de mero aborrecimento, sem contar o
trabalho empreendido no âmbito administrativo, sem nenhum sucesso.
Insiste, assim, no recebimento de indenização pelos prejuízos morais
experimentados, invocando a aplicação ao caso do Código de Defesa do
Consumidor.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Resta incontroverso nos autos que desde 06.09.2016 o ex-
marido da autora, Ariovaldo Iolle, mantinha com a ré contrato de seguro de
vida e/ou acidentes pessoais com cobertura para, dentre outras, assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funeral, apólice no 0935.93.0000000599, mas em 04.10.2017, sobrevindo a
morte do titular, os herdeiros postularam pelo recebimento da quantia de
R$ 3.000,00 a tal título, mas ante a demora no atendimento foram
obrigados a contratar o “Serviço Funerário do Município de São Paulo” e
despender a quantia de R$ 4.537,11.
Postulou a autora em Juízo, dessa forma, pela condenação
da ré no pagamento dessa última quantia, além de indenização por danos
morais que avaliou em R$ 10.000,00.
Ao contestar o feito, porém, a ré defendeu que o pleito
indenizatório apenas não foi atendido na esfera administrativa porque, a
seu ver, o contrato de seguro não previra tal direito para a hipótese de
morte natural, mas somente para a de natureza acidental.
O digno Juízo da causa, então, de forma escorreita rejeitou
essa tese ao fundamento no sentido de que o Certificado Individual de
Seguro, juntado às fls. 26, referiu-se apenas e tão somente ao evento
“Morte”, sem especificar a causa, cujos informes, ademais, não
coincidiram com o documento trazido aos autos pela ré às fls. 117/118.
Significa dizer que a controvérsia somente se instalou por
conta da equivocada interpretação que a seguradora emprestou às cláusulas
do contrato mantido entre as partes, o que é muito pouco para justificar sua
condenação ao pagamento de indenização por prejuízos morais.
Os autos denotam que, com efeito, houve cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato ilícito por parte da seguradora, mas que acarretaram apenas
contratempo à autora, não representando relevante ofensa capaz de atingir
sua dignidade pessoal, que não merece e nem tem como ser qualificado
como ensejador de dano moral.
Nesse sentido, confira-se a lição do eminente Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira sobre o tema: "O inadimplemento do
contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por
perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância de
cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao
outro contratante - e normalmente o traz - trata-se em princípio de
desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em
sociedade." (STJ - Resp 202564/RJ - 4a Turma - j. 08.02.01 - in
"Boletim de Jurisprudência Temática e Legislação" , no 2, publicação
da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro)
Por derradeiro, em função do que determina o art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para R$ 1.200,00, respeitada a gratuidade de justiça já
deferida em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30685
Apelação Cível no 1012645-80.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Dionisia de Araujo Rodrigues Iolle
Apelado: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, ousei
divergir para DAR PROVIMENTO ao recurso.
É que a conceituação do dano moral como dor, sofrimento, já está
superada, sendo entendida, hodiernamente, como ofensa a direitos da personalidade, à
própria dignidade humana. Trata-se, portanto, de fenômeno interno, prescindível, assim,
de comprovação.
No caso em tela, verifica-se que a seguradora veiculou propaganda sem
mencionar as exclusões previstas contratualmente, em patente violação ao dever de
informação.
Destaque-se que ela foi veiculada pela própria empresa apelada, não se
falando, assim, data venia, em mero descumprimento contratual, mas de verdadeira
atuação ilícita, com o objetivo de levar a erro eventuais interessadas na contratação do
seguro.
A par desta análise objetiva, não obstante, como dito acima, o dano moral
não se relacione, necessariamente, à dor e ao sofrimento, no caso em tela, evidente a
sua ocorrência. Afinal, é notório o abalo que o câncer traz à vítima e seus familiares, e a
frustração da expectativa de receber a indenização contratada certamente trouxe maior
crise à já fragilizada situação da apelante.
Destarte, cumpre lembrar que a indenização deve alcançar sua finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educativa e preventiva e, nesta esteira, grande relevância possui a capacidade
econômico-financeira da causadora do dano, sob pena da reparação ser inócua. Assim,
entendo por bem fixar o valor indenitário à soma de R$ 10.000,00, conforme pleito
autoral.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13BF0E5B
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13C038BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012645-80.2018.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.